Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708489-73.2020.8.07.0014 APELANTE: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL NOBRE LAFETA APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora